Tribunal: TJMT
Processo: 1000234-68.2021.8.11.0091
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000234-68.2021.8.11.0091
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[JOAO PEREIRA LIMA - CPF: 965.350.083-04 (JUIZO RECORRENTE), SHIRLENE BENITES - CPF: 008.858.371-69 (ADVOGADO), ANGELA SCHEDLER CITADIN - CPF: 047.130.629-01 (RECORRIDO), Município de Nova Monte Verde (RECORRIDO), MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE - CNPJ: 37.465.556/0001-63 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE - CNPJ: 37.465.556/0001-63 (REPRESENTANTE), JOAO PEREIRA LIMA - CPF: 965.350.083-04 (RECORRIDO), SHIRLENE BENITES - CPF: 008.858.371-69 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE - CNPJ: 37.465.556/0001-63 (JUIZO RECORRENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (JUIZO RECORRENTE), ITAMAR LIMA DA SILVA - CPF: 863.761.951-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REQUERENTE:
JOAO PEREIRA LIMA

REQUERIDA:
MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTAGEM DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA INVESTIDURA EM CONCURSO PÚBLICO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO EDITAL – LEI DOS SERVIDORES PÚBLICOS ART. 276 – PRAZO DEVE SER CONTADO EXCLUINDO O DIA DO COMEÇO E INCLUINDO O VENCIMENTO. SENTENÇA RATIFICADA. Por mais que inexista previsão no Edital supracitado, a Lei dos Servidores Públicos Municipais do Município de Nova Monte Verde, especificamente, em seu artigo 276, estabelece que “serão contados em dias corridos, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o vencimento, ficando prorrogado, para o primeiro dia útil seguinte, o prazo vencido em dia que não haja expediente.”. Sentença Ratificada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
referente ao Mandado de Segurança identificado pela numeração única: 1000234-68.2021.8.11.0091, impetrado por
JOÃO PEREIRA LIMA
contra
MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE
, que tramitou perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, no qual o Juízo
“a quo”
julgou procedente os pedidos iniciais, concedendo a segurança vindicada, tornando definitiva a medida liminar que determinou a análise dos documentos porventura apresentados, para análise acerca da consonância com o Edital n° 001/2020, com a consequente investidura no cargo de Analista de Tributos, em caso positivo (Id: 130087841).

Não houve recurso voluntário.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, manifestando pela ratificação da sentença prolatada (Id: 137269160).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
referente ao Mandado de Segurança identificado pela numeração única: 1000234-68.2021.8.11.0091, impetrado por
JOÃO PEREIRA LIMA
contra
MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE
, que tramitou perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, no qual o Juízo
“a quo”
julgou procedente os pedidos iniciais, concedendo a segurança vindicada, tornando definitiva a medida liminar que determinou a análise dos documentos porventura apresentados, para análise acerca da consonância com o Edital n° 001/2020, com a consequente investidura no cargo de Analista de Tributos, em caso positivo (Id: 130087841).

Extrai-se dos autos que a parte impetrante foi aprovada em primeiro lugar no concurso público n° 001/2020, realizado pela Prefeitura Municipal de Nova Monte Verde, para o cargo de Analista de Tributos.

Posteriormente, o impetrante aduziu que em 29 de dezembro de 2020 foi convocado mediante a publicação no Diário Oficial dos Municípios – AMM, para apresentar a documentação necessária para ser investido no cargo, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, no horário das 07h00min às 13h00min, no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Nova Monte Verde.

Não obstante, alega que a Gerente de Departamento de Recursos Humanos se negou, após várias ligações, a recebê-lo pessoalmente, recusando a receber a documentação sob a fundamentação de que havia perdido o prazo.

Almejando combater tal ato, a qual a parte impetrante entende estar eivado de ilegalidade, impetrou o presente mandado de segurança.

Aliás, vejamos a parte dispositiva da sentença proferida pelo Juízo de Origem:

“Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido, CONCEDENDO A SEGURANÇA PLEITEADA, isto para: 1. TORNAR DEFINITIVA a TUTELA ANTECIPADA concedida; 2. DETERMINAR ao Município de Nova Monte Verde, por meio de seu órgão competente, a análise dos documentos porventura apresentados, isso para análise acerca da consonância com o Edital n° 001/2020 (subitem 9.2) e, em caso positivo (análise administrativa), INVESTIR o impetrante no cargo de Analista de Tributos. Por consequência, EXTINGUE-SE O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de custas processuais, pela isenção prevista no artigo 10, XXII, da Constituição Estadual. Honorários advocatícios incabíveis na espécie, consoante Enunciado 105 da Súmula do STJ e Enunciado 512 da Súmula do STF. Sem recurso das partes, remeter ao TJMT para reexame (art. 14, §1º, da LMS). Transitada em julgado, se nada for requerido, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias e anotações de praxe. Publicar. Intimar. Cumprir.”

Pois bem.

É cediço que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Acerca do pressuposto constitucional de direito líquido e certo para se impetrar mandado de segurança, ensina Hely Lopes Meirelles que:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. (...) Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de segurança. São Paulo: Malheiros, 2008)”

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

No presente caso, é evidente que o objeto do Mandado de Segurança é a proteção de direito líquido e certo, justificando assim, a utilização do
writ
e estando acompanhada de prova documental inequívoca, comprobatória da lesão ao direito que pretende resguardar.

A parte impetrante alega que não transcorreu o prazo para apresentação da documentação, uma vez que o prazo se findaria no dia subsequente ao da entrega.

Aliás, no próprio Edital havia a previsão de que o candidato teria o prazo de 30 (trinta) dias para apresentação da documentação, vejamos:

“9.4. O candidato, após a convocação, terá o prazo de 30 (trinta) dias para se apresentar e realizar os procedimentos e exames descritos no subitem. 9.2, devendo entrar em exercício do cargo também no prazo de 30 (trinta) dias, fato que ocorrerá somente se o candidato for considerado apto para o desempenho da mesma, nas duas fases previstas no supracitado subitem 9.2 deste Edital.”

Quanto ao método que deveria ser utilizado para a contagem do prazo, conforme bem ponderado pelo Juízo
“a quo”
, por mais que inexista previsão no Edital supracitado, a Lei dos Servidores Públicos Municipais do Município de Nova Monte Verde, especificamente, em seu artigo 276, estabelece que “
serão contados em dias corridos, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o vencimento, ficando prorrogado, para o primeiro dia útil seguinte, o prazo vencido em dia que não haja expediente.”.

Dessa forma, excluindo o dia do começo (29/12/2020 – data da publicação do Edital de Convocação no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios) e incluindo o dia do vencimento (28/01/2021), tem-se que o prazo final para entrega da documentação é 28/01/2021, às 13 horas.

Ante ao exposto, em consonância ao Parecer Ministerial (Id: 137269160), em sede de Reexame Necessário
RATIFICO
a sentença proferida pelo Juízo
“a quo”
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023